Tribunal: TJMT
Processo: 1032588-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032588-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.

ENCARGOS ABUSIVOS
.
QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM
.
ANÁLISE VEDADA PELO TJ
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a inexistência de mora, sob a alegação de que esta decorre da imposição de encargos contratuais abusivos, especialmente em renegociações que elevaram o valor da dívida de R$ 108.395,00 para R$ 180.846,23, sem novo aporte de capital. Defende a descaracterização da mora e requer a suspensão da liminar, apontando o uso do bem para atividades diárias e
profissionais. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado, em contraminuta, defende a legalidade da cobrança dos encargos e da capitalização dos juros, afastando qualquer abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor fiduciante restou caracterizada para fins de concessão da liminar de busca e apreensão; e (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual tem aptidão para afastar, em sede de cognição sumária, a caracterização da mora e impedir a apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros.

A devolução da correspondência com anotação de “ausente” não descaracteriza a mora, estando cumprida a exigência legal pela remessa ao endereço pactuado.

O uso do veículo como instrumento de trabalho não impede a apreensão do bem em razão de inadimplemento, não se sobrepondo à garantia real prevista no contrato de alienação fiduciária.

A análise da abusividade dos encargos contratuais exige dilação probatória e exame aprofundado, sendo matéria a ser decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ausente a demonstração, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito, não se verifica a
presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada requerida no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A mora do devedor fiduciante se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A alegação genérica de abusividade contratual não tem o condão de afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de mora para fins de busca e apreensão do bem.

O uso do bem como instrumento de trabalho não impede sua apreensão em razão do inadimplemento contratual em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1025006-38.2025.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de Instrumento n. 1032588-89.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que a mora seria inexistente, pois originada de encargos contratuais abusivos impostos pelo agravado, especialmente nas renegociações da dívida.

Relata que o valor original do financiamento (R$ 108.395,00) teria sido elevado para R$ 180.846,23, sem novo aporte de capital, caracterizando capitalização de juros e imposição de taxas exorbitantes.

Menciona que a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que a cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora.

Sustenta ainda que está presente o requisito do
fumus boni iuris
, diante da plausibilidade jurídica da tese de descaracterização da mora e o
periculum in mora
, pois depende do veículo para suas atividades diárias e profissionais, podendo sofrer prejuízo irreparável com a apreensão.

Efeito suspensivo indeferido no Id
316678353
.

Na contraminuta (Id
322464399
), o agravado
defende a manutenção da decisão agravada, argumentando a legalidade das taxas de juros praticadas, a possibilidade de capitalização mensal dos juros conforme a MP no 2.170-36/2001, e a inexistência de abusividades contratuais que pudessem descaracterizar a mora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na análise da legalidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com base na alegada mora do devedor, ora agravante.

A concessão da liminar em Ação de Busca e Apreensão tem como pressupostos a comprovação do inadimplemento do Contrato garantido por alienação fiduciária e a demonstração da notificação do devedor fiduciante a respeito da mora (art. 3o do Decreto-Lei n. 911/19691 e Súmula 72 do STJ).

Quanto à notificação extrajudicial, o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No que se refere à desnecessidade do efetivo recebimento da correspondência no endereço informado pelo contratante, no julgamento do REsp 1.951.888/RS, em 9-8-2023, o STJ firmou o Tema 1.132, com a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Portanto, a remessa da Notificação ao local indicado pelo contratante à época da avença é suficiente para comprovar a mora
do devedor fiduciante, sendo dispensada qualquer outra providência por parte do credor fiduciário.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “ausente” (Id 201024753 –
Pje
1° grau).

Assim, em análise sumária, ficou caracterizada a mora.

No que se refere à utilização do veículo como instrumento de trabalho, esse fato não impede a busca e apreensão em caso de inadimplência do contrato de alienação fiduciária, a qual garante ao credor o direito de reaver o bem.

Quanto à abusividade na cobrança,

a matéria deve ser analisada inicialmente em primeiro grau, sob
pena de supressão de instância
.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo garantido por cláusula de alienação fiduciária. O agravante sustenta a nulidade da mora por falha na notificação e a existência de tratativas de negociação, além de alegar cláusulas abusivas no contrato.

II. Questão em discussão

2. Saber se o envio de notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora;

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1132, é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento.

4. O ônus de informar corretamente o endereço recai sobre o devedor; eventual devolução por "endereço insuficiente" não afasta a validade da notificação enviada ao local indicado contratualmente.

5. A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.

6. A existência de tratativas para renegociação da dívida não obsta, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inexistindo vedação legal nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132); STJ, Súmula no 72
”
.

(N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
,

mantendo-se integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025